Tribunal: TJMT
Processo: 0000140-23.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000140-23.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BERNARDI BOYASKI - CPF: 093.332.740-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que ciente o consumidor de determinada cláusula ao aderir ao contrato, posteriormente, poderá arguir sua nulidade se demonstrado a abuso, visto que o texto do artigo 51 da Lei 8078/90 dispõe que a norma contratual abusiva “é nula de pleno direito”, de tal sorte que não há convalidação pela ciência do aderente, de modo que se mostra perfeitamente cabível a revisão do contrato, sem que possa cogitar em violação ao ato jurídico perfeito e aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da Boa-fé Contratual.

A repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Tendo as partes decaído em suas pretensões na mesma proporção, a verba sucumbencial deve ser suportada por elas de forma igualitária, a rigor do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato C/C Repetição de Indébito, ajuizada por
Antônio Bernardi Boyaski
, para declarar revisado o contrato em questão e determinar a restituição do valor cobrado a maior, na quantia de R$ 56.509,18 (cinquenta a seis mil quinhentos e nove reais e dezoito centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir de 19/09/2014. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o banco sustenta a inexistência dos pressupostos autorizadores da revisão contratual, uma vez que a providência está subordinada à ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível.

Diz que a revisão contratual, a luz do Código de Defesa do Consumidor, exige fundamentação na onerosidade superveniente, o que inocorreu.

Tece considerações acerca do ato jurídico perfeito e dos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da Boa-fé Contratual.

Pugna pela condenação da parte autora ao pagamento da integralidade da verba sucumbencial e insurge-se contra a repetição do indébito, porque a providência exige prova do pagamento indevido, o que inocorreu.

As contrarrazões vieram ao id. 100832454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece prosperar a irresignação recursal.

A alegada impossibilidade de revisão do contrato, por falta de pressupostos autorizadores, faz parte de uma lógica que não pertence ao Código de Defesa do Consumidor, mas sim de uma antiga prática de interpretar o referido diploma com base em máximas que pertencem ao Código Civil.

Essa pouco técnica afirmação, na qual esbarramos cotidianamente, de que os contratos havidos nas relações de consumo são inalteráveis em razão do princípio da
pacta sunt servanda,
ressai de uma regra que não pertence à lei consumerista, antes, encontra amparo na lei civil, que nas relações de consumo possui aplicação subsidiaria, prestando-se somente a colmatar eventuais lacunas na lei de regência.

Aliás, devo ressaltar que o Código Civil atual contempla a possibilidade de revisão de cláusula presente em contrato de adesão, a exemplo nos casos previstos nos artigos 423 e 424, ou de forma ampla quando não observado o princípio da boa-fé contratual.

Seja como for, ainda que ciente o consumidor de determinada cláusula ao aderir ao contrato, posteriormente, poderá arguir sua nulidade se demonstrado a abuso, visto que o texto do artigo 51 da Lei 8078/90 dispõe que a norma contratual abusiva “é nula de pleno direito”, de tal sorte que não há convalidação pela ciência do aderente.

Sobre a matéria, prelecionam Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano:

“Tão certo quanto a despersonalização do mercado de consumo – incluindo-se aí os contratos, componentes de sua estrutura – afiguram-se as cláusulas abusivas, que cresceram na mesma proporção.

Desta sorte, não poderia o legislador olvidar acerca dessa questão, de modo que exteriorizou o seu cuidado no decorrer dos arts. 51, 52 e 53, com o intuito único de afastar dos contratos de consumo o manifesto e típico abuso ocorrente quando uma das partes se encontra em desvantagem”.
(Vidal Serrano Nunes Júnior e Yolanda Alves Pinto Serrano. Código de Defesa do Consumidor Interpretado. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008
)

No atual momento histórico, de constitucionalização do direito, a Constituição se afigura como viga mestra do ordenamento jurídico e fonte de interpretação normativa, e na nossa, consta do inciso XXXII, de seu artigo 5º, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Nesse contexto, mostra-se perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão, sem que possa cogitar em violação ao ato jurídico perfeito e aos Princípios do Pacta Sunt Servanda e da Boa-fé Contratual.

No que concerne à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

No caso, ficou comprovado, por meio do laudo pericial, elaborado pelo expert do Juízo (id. 100827978 – Pág. 14), que, em razão da ilegalidade dos encargos previstos na Cédula Rural nº 89/25155-5, o autor incorreu no pagamento indevido do valor de R$ 28.254,59 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), valor este que deve ser devolvido em dobro, como entendeu o sentenciante, uma vez que, contra este ponto, não houve insurgência do banco apelante.

Por fim, relativamente ao ônus sucumbencial, não há alteração que se faça, uma vez que as partes decaíram em suas pretensões na mesma proporção, devendo a verba ser suportada por elas de forma igualitária, a rigor do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021